Tribunal: TJMT
Processo: 0000354-88.2018.8.11.0106
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000354-88.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZEFERINO CAVALHEIRO PEREIRA - CPF: 005.270.174-34 (APELANTE), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ARY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 001.360.348-53 (APELADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ARY MONTEIRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 186.474.568-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES DO FALECIDO – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DE HERDEIROS/SUCESSORES – POSSIBILIDADE – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS – INCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não tendo sido observadas as disposições contidas no art. 313 do CPC, a sentença é nula, pois a ação deveria ter sido suspensa até que fosse julgado o pedido de habilitação do espólio.

2.
Outrossim, no caso o apelante peticionou nos autos promovendo a sua regularização processual, com a juntada do termo de inventariante e da procuração outorgada ao seu advogado, sendo que a parte ré/apelada manifestou-se favorável ao deferimento do pedido. Nesse contexto, não havendo qualquer óbice e estando devidamente regularizada a representação do autor/apelante, deve ser deferida a pretendida habilitação do espólio.

3. O Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu
in casu
, sendo aplicável o princípio do
pas de nullité sans grief
e, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas.

4. Com efeito, o apelado não demonstrou que houve efetivo prejuízo, ante a falta de habilitação e regularização processual da parte autora. De outro norte, também não restou comprovada nenhuma vantagem aferida pela parte autora, não havendo que se proclamar, portanto, qualquer nulidade dos atos processuais praticados após o óbito do autor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Zeferino Cavalheiro Pereira
e

Espólio de Zeferino Cavalheiro Pereira,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória nº.
0000354-88.2018.8.11.0106
, ajuizada em face de
Espólio de Ary Ferreira de Souza,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (ID 79519453 – pág. 1/4 - fls. 551/554).

Irresignados, os apelantes aduzem que
a decisão é nula, uma vez que, embora tenha sido apresentado pedido de habilitação do espólio do Apelante Espólio, a sentença guerreada deixou de apreciar o referido pleito,

extinguindo a ação, com amparo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, o que evidencia a sua flagrante negativa de prestação jurisdicional.

Assevera que a sentença é
citra petita
, pois não foram analisados e julgados todos os pedidos das partes, de forma a caracterizar a hipótese prevista no artigo 489, §1º, IV, do CPC, de que a decisão judicial é considerada não fundamentada quando deixa de analisar todos os pontos deduzidos no processo.

Destaca que, tendo sido informado o falecimento do Sr. Zeferino por meio do pedido de habilitação de seu espólio, caberia ao Juízo de piso suspender a tramitação da ação principal, determinar a citação da parte contrária e proferir sentença sobre o pedido de habilitação, sobre o qual o próprio apelado anuiu expressamente.

Argumenta que, a ação somente poderia ser extinta por ilegitimidade
ad causam
, se depois de falecido o autor, os herdeiros fossem intimados e deixassem de proceder com a habilitação, o que não ocorreu neste caso, já que o espólio, devidamente representado por seus advogados, compareceu nos autos e requereu a sucessão processual do polo ativo, o que evidencia a nulidade da sentença.

Sustenta que, consoante prevê o §2º, inciso II, do art. 313, o espólio deve ser intimado para promover a habilitação processual do sucessor, em caso de falecimento do autor, sendo que o prazo de um ano para suspensão do processo é previsto expressamente apenas na hipótese do inciso V, ou seja, quando a sentença a ser proferida depender do julgamento de outra demanda ou de prova a ser produzida em outro juízo, tornando evidente que a norma destacada não se aplica ao presente caso.

Argui que, embora tenha sido requerida pelo apelado a decretação de nulidade de todos os atos ocorridos após o óbito do apelante Zeferino, o Superior Tribunal de Justiça entende que para ser decretada a nulidade dos atos processuais ocorridos após a data do óbito da parte, é imprescindível a prova de prejuízo, tendo em vista a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
e princípio da instrumentalidade das formas.

Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no caso de habilitação dos herdeiros nos autos, ratificam-se todos os atos até então realizados, ante a desnecessidade de excesso de formalismo e em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

Dizem que, respeitados os requisitos legais e demonstrada a regular legitimidade de sucessão processual pelo espólio, cabível o julgamento do pedido de habilitação por este Tribunal, vez que não subsistiria qualquer prejuízo ao apelado, dando-se ainda primazia aos princípios da celeridade e economia processual.

Subsidiariamente, caso o entendimento seja diverso, caberá ser determinada a devolução dos autos à 1ª instância, para que seja apreciado o requerimento de habilitação do espólio do apelante.

Defendem que, em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, deve constar da sentença, a suspensividade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito
(ID 79519457 - Pág. 1/30 - fls. 579/608).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso
, conforme certificado nos autos (ID 79519468 - Pág. 1/7 - fls. 627/634).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos, que o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (ID 79519453 – pág. 1/4 - fls. 551/554).

Ocorre que, da análise do caderno processual, tem-se que a sentença é nula.

Isso porque, o sentenciante entendeu que em nenhum momento a parte autora regularizou a procuração conferida pelo espólio do autor ao causídico que o representa nos autos, extinguindo o feito por verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual, quando, na verdade, tal circunstância, ensejaria a intimação da parte para regularizar a sua representação processual, sendo que, somente em caso de inércia, é que caberia a extinção do feito.

Ora, o próprio sentenciante fez constar na decisão vergastada que
“nos termos do CPC, ao tomar conhecimento do falecimento de uma das partes, em se tratando do autor, e, sendo transmissível o direito pleiteado, como é o caso,
o magistrado deverá determinar a intimação de seu espólio, a fim de que promovam a respectiva habilitação processual, sob pena de extinção do processo
”
(ID 79519453 - Pág. 3 – fls. 553), o que corrobora a prematuridade da extinção tal como se dera.

A propósito, quanto à matéria, convém colacionar o que dispõe o art. 313, I, do CPC,
verbis
:

Art. 313.
Suspende-se o processo
:

I -
pela morte
ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

[...];

§ 1º
Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689
.

Por sua vez, o art. 689 do referido Diploma Legal assim preconiza:

Art. 689.
Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo
.

Nota-se que não há regra estipulando prazo para a habilitação dos herdeiros, tratando-se de prazo impróprio, e o seu transcurso não gera extinção do feito.

Portanto, não tendo sido observadas as disposições contidas no art. 313 do CPC, a sentença é nula, pois a ação deveria ter sido suspensa até que fosse julgado o pedido de habilitação do espólio.

Nesse sentido:

AÇÃO DE USUCAPIÃO. MORTE DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO PARA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES. DECISÃO PROFERIDA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. 1.
Nos termos do art. 313, I, do Novo CPC, o falecimento de qualquer das partes acarreta a suspensão do feito
com

a determinação de habilitação do espólio do falecido ou de seus herdeiros
. 2.
Deve ser declarada a nulidade da sentença, por meio da qual a juíza julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sem, contudo, promover a suspensão e a habilitação do espólio ou sucessores da autora falecida
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0517.17.001485-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/0021, publicação da súmula em 16/03/2021).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DA AUTORA SUCESSORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO. CESSAÇÃO DOS EFEITOS DO MANDATO. INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Com a morte da parte autora, suspende-se o processo; sendo transmissível o direito em litígio, o juízo determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito
(artigo 313, inciso I e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil).

2. Com a morte da parte cessam os efeitos do mandato outorgado pelo falecido (artigo 682, inciso II, do Código Civil).

3. Não incumbe ao procurador da parte falecida a regularização da representação processual, mas sim aos herdeiros.
Deverá o juiz da causa intimar os herdeiros para que se habilitem nos autos, a fim de regularizar o polo ativo da ação, exaurindo todas as possibilidades, incluindo-se o edital
. A partir de então, o processo poderá ser declarado extinto se, após a intimação dos herdeiros, não houver habilitação nos autos, quando então restará confirmada a irregularidade da representação processual e, consequentemente, ausência de pressuposto processual. 4.

A sentença merece ser anulada, retornando os autos à origem a fim de que sejam envidados todos os esforços necessários à intimação dos sucessores
.

(TRF4 - AC 5006409-38.2013.4.04.7101, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 20/12/2019).

Outrossim, no caso o apelante peticionou nos autos promovendo a sua regularização processual, com a juntada do termo de inventariante e da procuração outorgada ao seu advogado (ID 79519452 - Pág. 5 /15 - fls. 529/539), sendo que a parte ré/apelada manifestou-se favorável ao deferimento do pedido (ID 79519452 - Pág. 23/26 - fls. 547/550).

Nesse contexto, não havendo qualquer óbice e estando devidamente regularizada a representação do autor/apelante, deve ser deferida a pretendida habilitação do espólio.

Por sua vez, no tocante à invalidade ou nulidade dos atos processuais praticados após o óbito do autor (em 19/11/2015), o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu
in casu
, sendo aplicável o princípio do
pas de nullité sans grief
e, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas.

Com efeito, o apelado não demonstrou que houve efetivo prejuízo, ante a falta de habilitação e regularização processual da parte autora. De outro norte, também não restou comprovada nenhuma vantagem aferida pela parte autora, não havendo que se proclamar, portanto, qualquer nulidade dos atos processuais praticados após o óbito do autor.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MORTE DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES. 1. Escorreita a interpretação do acórdão recorrido acerca da necessidade de intimação pessoal dos herdeiros do exequente falecido para que, em prazo razoável, manifestem interesse em suceder ao exequente na ação. 2.
Não é hipótese de extinção da ação, como sugere o recorrente, tendo em vista a inércia do advogado da parte falecida, cujo mandato, aliás, findou com a morte do outorgante
. 3. Interpretação conjugada dos arts. 265 e 267, § 1º, do CPC/73. 4. Manifesta a improcedência do presente agravo interno, sendo plenamente cabível a cominação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC ao agravante, que, de pronto, fixo em 5% sobre o valor atualizado da causa. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(STJ - AgInt no REsp: 1649247 PB 2017/0011764-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - EXTINÇÃO POR INÉRCIA DA PARTE - PROCESSO SEM ANDAMENTO POR MAIS DE UM ANO - IMPOSSIBILIDADE - ÓBITO DO AUTOR - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO FEITO E HABILITAÇÃO DE SUCESSORES (ARTS. 313, I E § 1º, E 689 DO CPC)- NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES AO FALECIMENTO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.
Com a morte de qualquer das partes do processo, o feito deve ser suspenso e promovida a habilitação dos sucessores (arts. 313, I e § 1º, e 689 do CPC), impondo-se a desconstituição da sentença que extinguiu a lide
.
(TJ-MT - APL: 00079433320108110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/10/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...]. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. [...]. 4. Ademais,
este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].
(AgRg no REsp 1389203/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 15/05/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.
À luz do Princípio pas de nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo
. [...].
(AgRg no Ag 1346245/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 25/02/2011).

Até porque, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como da Corte Superior é firme no sentido de que a suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes enseja nulidade relativa, não se configurando caso não haja prejuízo aos interessados:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA - AFASTADAS - PROVA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO – COMODATO VERBAL - POSSE DE BOA-FÉ - COMPROVAÇÃO DAS BENFEITORIAS - DIREITO A RETENÇÃO - VALOR APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - COMPENSAÇÃO COM OS DANOS SOFRIDOS PELO USO INDEVIDODO IMÓVEL - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – PRIMEIRO RECURSO (DO AUTOR DA AÇÃO) PARCIALMENTE PROVIDO - SEGUNDO APELO (DOS REQUERIDOS) – DESPROVIDO. 1 –
Nos termos da jurisprudência do STJ, "A eventual falta de observância da regra prevista no art. 265, I, do CPC de 1973 (art. 313, I do NCPC) que determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não comprovado o prejuízo. Precedentes"
(AgInt no AREsp 1111708/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018). 2-
No caso concreto, além de não haver prova de que o Espólio tenha sofrido qualquer prejuízo, depois do óbito, o advogado do de cujus peticionou diversas vezes, como se vivo estivesse seu cliente, inclusive participou da audiência de instrução e julgamento
. A nulidade dos atos processuais somente foi alegada após o acolhimento do pedido possessório, o que beira a má-fé. [...].
(TJ-MT - AC: 00006556920088110014 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020).

RECURSO ESPECIAL. REIVINDICATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. NÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. CONTRADITÓRIO. INTERAÇÃO. COOPERAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 05/05/1995. Recurso interposto em 16/08/2018 e atribuído a este gabinete em 18/12/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar a natureza da nulidade dos atos processuais pela inobservância da suspensão prevista em casos de morte, nos termos do art. 265, I, do CPC/73, bem como se, nas hipóteses de nulidades processuais, deve-se aplicar as regras relativas ao princípio da não surpresa, tal como previstos nos arts. 9º, 10 e 933 do CPC/2015. 3. Ausentes a omissão, a contradição e o erro material, não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5.
A inobservância do disposto no art. 265, I, do CPC/73 - que determina a suspensão do processo pelo falecimento de uma das partes - enseja, tão somente, nulidade relativa, sendo válidos os atos processuais subsequentes desde que não haja prejuízo aos interessados. Precedentes
. 6. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Precedente. 7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1787934 MT 2018/0336951-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2019).

Ademais, importa salientar que, ao requerer a sua habilitação nos autos, o espólio/apelante
ratificou
todos os atos praticados até então, pugnando pelo regular prosseguimento do feito, o que corrobora o fato de que não houve qualquer prejuízo às partes.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, e, assim, deferir a habilitação requerida e afastar a nulidade dos atos praticados até então, com o que
determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021